Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-54.2021.8.11.0052
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000094-54.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LUISA MARIA FERNANDES - CPF: 629.332.301-78 (RECORRIDO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
TELEFONIA E
INTERNET
– COBRANÇA DE VALOR ACIMA DO CONTRATADO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
–

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
–

CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
–
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 136758296, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Ainda, condenou a reclamada a restituir, em dobro, o valor descontado de
R$ 403,70 (quatrocentos e três reais e setenta centavos)
, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito;

2)

A inexistência de danos morais indenizáveis;

3)

O descabimento de restituição em dobro;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora aduz que em
abril/2020
, em razão da oferta apresentada, efetuou a portabilidade de seu plano telefônico migrando para a empresa reclamada, no valor mensal de
R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos)
.

Informa que já na primeira fatura recebeu a cobrança no valor de
R$ 64,87 (sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
, a subsequente no valor de
R$ 70,10 (setenta reais e dez centavos),
e a do mês de julho/2020 no montante de
R$ 73,52 (setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
.

Desta forma, a autora requereu o cancelamento do serviço, todavia, foi condicionada ao pagamento da multa rescisória no valor de
R$ 403,70 (quatrocentos e três reais e setenta centavos),
sendo que efetuou o referido pagamento, apesar de entender ser este indevido.

A reclamada, em sede de contestação, assevera que o cancelamento se deu dentro do período de fidelização, sendo cabível a cobrança da multa. Afirma, ainda, que no sistema não consta qualquer contestação da autora acerca dos alegados valores acima do contratado, tendo efetuado o pagamento de diversas faturas sem questionar os valores.

Ainda, a parte reclamada apresentou áudios de conversas com a filha da autora, em que esta questiona os valores e a cobrança da multa de fidelização. (ids. 136758286 a 136758291 e 136758279 a 136758284).

Pois bem. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e segundo o inciso II, cabe ao réu provar, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a reclamada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
porquanto não logrou êxito em demonstrar a contratação dos serviços em valor diverso do informado pela autora nos autos, bem como a existência de fidelização no contrato entabulado entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO.
MULTA POR FIDELIZAÇÃO. AUTOR QUE SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA
. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24 MESES. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ.
MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007597610, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente pela parte autora, no montante de
R$ 403,70 (quatrocentos e três reais e setenta centavos)
, conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ainda, no caso dos autos, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na decisão singular foi determinada a incidência de juros
a partir do evento danoso (danos morais) e desembolso (danos materiais)
. Contudo,
os juros sobre a indenização de danos morais e materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art.
405)
.

Por outro lado,
o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IPCA-E, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária à sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE

MAIS

BEN
É
FICO AO CONSUMIDOR

- CABIMENTO
–
DECIS
Ã
O MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais

benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao

í
ndice

de corre
çã
o monet
á
ria a ser aplicado em per
í
odo diverso
à
quele determinado (o BTN como o
í
ndice

a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais e materiais, incidam a partir da citação, bem como a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022